Tribunal: TJMT
Processo: 1012729-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012729-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), AGOSTINHO JOAO DONADIA - CPF: 408.091.619-15 (AGRAVANTE), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

Direito administrativo e ambiental. Agravo de instrumento. Prescrição intercorrente administrativa configurada. Inércia no processo de apuração de infração ambiental.
Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no procedimento administrativo sancionador ambiental, diante da alegada ausência de atos instrutórios efetivos por período superior a três anos.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual no 1.986/2013 prevê a incidência de prescrição intercorrente quando o processo administrativo ficar paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho.
4. O julgamento do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 fixou tese segundo a qual apenas atos instrutórios efetivos são aptos a interromper o prazo prescricional.
5. No caso concreto, constatou-se paralisação do processo entre 2016 e 2019, com a prática de atos meramente formais, sem conteúdo instrutório relevante, o que enseja o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Incide prescrição intercorrente administrativa no processo sancionador ambiental paralisado por mais de três anos, sem atos instrutórios efetivos. 2. Atos meramente formais ou burocráticos não interrompem o curso da prescrição."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por AGOSTINHO JOAO DONADIA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Substituto Dr. João Zibordi Lara, que, nos autos “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000619-26.2021.8.11.0023, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da parte agravante, em tramite na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 189765342 – autos n.o 1000619-26.2021.8.11.0023):

“Vistos.

Trata-se de
exceção de pré-executividade
apresentada por
AGOSTINHO JOÃO

DONADIA
no âmbito da presente execução fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, cujo crédito tributário está consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2020651990, decorrente de multa ambiental aplicada pela SEMA, em razão da lavratura do Auto de Infração no 123227/2016.

Alega o executado, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, com fundamento no art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013;
(ii) a nulidade da penalidade aplicada, por ausência de motivação quanto à gradação da multa, afrontando os critérios previstos nos arts. 6o da Lei Federal n.o 9.605/98, 4o do Decreto n.o 6.514/08 e 33 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

A Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação (Id n. 171483360).

É o relatório. Decido.

Fundamentação

A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e comprovadas por prova pré-constituída, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393/STJ). Passo ao exame do mérito.

DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA

Não é qualquer intervalo temporal que configura prescrição, sendo necessário que, no período apontado, nenhum ato de apuração ou impulso processual relevante tenha ocorrido.

No caso, o processo administrativo demonstra que:

A defesa administrativa foi protocolada em 28/03/2016;

Em 28/01/2019, foi emitida certidão de antecedentes ambientais, peça técnica de análise para definição da penalidade;

Em 26/11/2019, foi proferido parecer conclusivo sobre o caso;

Em 11/12/2019, ocorreu a homologação da decisão administrativa;

A notificação ao autuado se deu no início de 2020, com posterior inscrição em dívida ativa.

Verifica-se, portanto, que houve movimentações materiais no curso do processo, aptas a interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 20, II e parágrafo único do Decreto Estadual no 1.986/2013, que considera como causa interruptiva "qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato".

A emissão de certidão técnica de antecedentes, embora não seja um julgamento, compõe a instrução do feito e visa à apuração do histórico do infrator, sendo ato de conteúdo técnico, não meramente burocrático ou ordinatório, como alega a defesa.

Aliado a isso, o próprio parecer conclusivo e a decisão administrativa homologada pouco tempo depois evidenciam que o processo estava em curso regular, ainda que por etapas internas da administração. Não se constata inércia ou omissão da autoridade competente capaz de atrair a prescrição intercorrente.

Portanto,
não se verifica a alegada prescrição intercorrente administrativa
.

DO NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANTO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

In casu, a parte executada alega a nulidade da execução fiscal em virtude de nulidade do processo administrativo.

Ocorre que, compulsando atentamente os autos, noto que a matéria ventilada perpassa a possibilidade de análise em sede de exceção de pré-executividade, demandando dilação probatória.

Isso porque, não se tratando a tese da parte Executada de vício do título, possível de ser constatado de plano, havendo necessidade de produção de provas e análise do processo administrativo, não há admissão no âmbito estreito do incidente escolhido.

O ônus que compete à executada, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN, mormente ao fato de que reclamam cognição aprofundada, incompatível com o instrumento processual utilizado.

Assim, entendo que tal matéria não é passível de discussão em sede de exceção de executividade, já que necessária de análise na íntegra do processo administrativo
.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase.

INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer o que entender de direito, apresentando cálculo atualizado do débito e indicando especificamente a providência necessária para satisfação do crédito tributário.

Não havendo manifestação, desde já, fica a Fazenda advertida que o feito poderá ser extinto por abandono, ou, sendo o caso, suspenso nos termos do art. 40 da LEF.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, data da assinatura digital.

JOÃO ZIBORDI LARA

Juiz Substituto”. Destaques no original.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de
que ocorreu a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, em virtude da inércia da Administração Pública, que resultou na paralisação do feito por período superior a três anos, sem a prática de atos administrativos substanciais e idôneos aptos a dar-lhe regular prosseguimento.

Assevera que
“(...)
a mera juntada de certidão de antecedentes (em 28/01/2019) e o encaminhamento para análise e emissão de decisão administrativa, ocorrido na mesma data, não interrompem o curso do prazo prescricional, porquanto, conforme decidido no IRDR,
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOMENTE É INTERROMPIDA POR ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS QUE IMPORTEM APURAÇÃO DO FATO,
ASSIM CONSIDERANDO AQUELES QUE IMPLIQUEM EM IMPULSO PROCESSUAL EFETIVO OU INSTRUÇÃO
, o que não ocorreu no presente caso”. Grifo do autor.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

b) No mérito, requer-se o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente administrativa, com a consequente extinção do processo executivo”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 287393859, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
refere-se a recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por AGOSTINHO JOAO DONADIA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Substituto Dr. João Zibordi Lara, que, nos autos “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000619-26.2021.8.11.0023, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da parte agravante, em tramite na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 189765342 – autos n.o 1000619-26.2021.8.11.0023).

Extrai-se do processo de origem que ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizou,
em
06.03.2021
, a execução fiscal no. 1000619-26.2021.8.11.0023, em desfavor de
AGOSTINHO JOAO DONADIA
,

visando ao recebimento do crédito não tributário,

decorrente de multa por ausência de licença ambiental, inscrita na CDA n.o 2020651990, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 182.989,99 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Recebida a inicial,
no dia 07.03.2021, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada para, pagar o débito ou garantir a execução, mediante a nomeação de bens à penhora (ID. 50468078 -
autos n.o 1000619-26.2021.8.11.0023
.

Citada, a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do procedimento administrativo, com fundamento no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, em razão do transcurso do lapso temporal superior a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Em seguida, o ente estadual, por meio da manifestação de ID. 171483360 no feito executivo sustentou a inexistência do referido instituto, requerendo a improcedência e, consequentemente, o prosseguimento da presente ação.

Sobreveio, então,
a decisão ora fustigada, na data de 07.04.2025, a qual foi não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 189765342 -
autos n.o 1000619-26.2021.8.11.0023)
.

Inconformada, a parte executada/agravante interpôs o agravo de instrumento, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

À luz dessas premissas, importante registrar que o art. 19, do Decreto Estadual n.° 1986/2013, vigente à época dos fatos,

prevê expressamente a incidência da prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração de auto de infração ambiental, estabelece critérios objetivos para sua configuração, conforme transcrição a seguir:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”. (grifos nossos)

Além disso, o art. 20, do mesmo diploma normativo, dispõe que a prescrição se interrompe:

I) pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II)
por qualquer ato inequívoco praticado pela administração que denote a apuração do fato
; e III) pela prolação de decisão condenatória passível de recurso.

Verifica-se, pois, que a norma de regência delimita os marcos temporais e as circunstâncias que ensejam a configuração da prescrição no âmbito do procedimento administrativo de apuração de infrações ambientais, resguardando, assim, a segurança jurídica e a observância dos princípios que regem o poder sancionador estatal.

Nesse contexto, em consonância com os dispositivos legais mencionados, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no processo n.o 1000213-92.2021.8.11.0091, consolidou entendimento jurisprudencial segundo o qual atos meramente formais ou burocráticos, destituídos de conteúdo instrutório substancial, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente.

Essa orientação jurisprudencial reforça o princípio da segurança jurídica, ao estabelecer que apenas atos administrativos revestidos de natureza instrutória efetiva — capazes de impulsionar o andamento do procedimento administrativo e de demonstrar a apuração concreta do fato infracional — são aptos a interromper o curso do prazo prescricional, afastando-se, assim, a possibilidade de interrupção por meras formalidades processuais desprovidas de relevância.

Portanto, para afastar a configuração da prescrição intercorrente, impõe-se à Administração o ônus de demonstrar que, no transcurso do prazo prescricional, foram praticados atos administrativos inequívocos, dotados de impacto efetivo no desenvolvimento do procedimento, seja por meio da produção de provas, da realização de diligências, ou de qualquer outra medida que evidencie a continuidade da apuração do fato infracional.

Nesse contexto, analisando a linha cronológica dos atos administrativos praticados,
observa-se que Procedimento Administrativo n.o 111375/2016, foi instaurado perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), em decorrência do Auto de Infração n.o 123227, em 18.02.2016, por suposta infração ao art. 70, da Lei Federal n.o 9.605/98 c/c art.66, do Decreto Federal n.o 6.541/2008 alterado pelo Decreto Federal n.o 6.686/2008.

A parte agravante, notificada (ID. 281839387 - Pág. 04) apresentou defesa, no dia 28.03.2016 (ID. 281839387 - Pág. 27/36).

Posteriormente, na data de 28.01.2019, a Coordenadora de Processos Administrativos de Infração, Sra. Odete Vieira F. da Silva, certificou, informando que não foram localizados outros autos de infração aptos a configurar a reincidência.

Processo encaminhado para análise e emissão da decisão administrativa, em 28.01.2019 (ID. 281839387 - Pág. 40).

Posteriormente, autoridade competente proferiu
decisão administrativa
, no dia
26.11.2019
, homologando parcialmente a penalidade imposta no auto de infração (ID. 281839387 - Pág. 41/45).

Instada a manifestar-se, acerca do
decisum
, a parte requerente deixou o prazo para recurso transcorrer
in albis
, ulteriormente o procedimento administrativo foi finalizado em 14.09.2020, segundo consta do despacho de ID. 281839387 - Pág. 57.

Desse modo, verifica-se que a entre a defesa da parte executada e, a decisão administrativa de primeira instância, transcorreu o lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem a demonstração de atos administrativos dotados de impacto efetivo no desenvolvimento do procedimento, caracterizando-se, assim, a prescrição intercorrente no curso do referido processo.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento desta Colenda Câmara:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PROVIDA. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2023. IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, no sentido de julgar procedente a pretensão inicial da Ação Anulatória no 0001889-61.2017.8.11.0082, ante a prescrição trienal do Processo Administrativo no 734844/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013 e, a possibilidade de aplicação das teses fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Decreto, ocorre a prescrição intercorrente se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento.

4. No caso, verifica-se que no processo no 734844/2010 houve a prescrição, ante a ausência de qualquer ato da Fazenda Pública, que se amolde nas hipóteses previstas no art. 20 retro transcrito, por três anos, entre a data da apresentação das alegações finais pelo autuado (21/03/2012) e a decisão administrativa que decidiu pela aplicação da penalidade de multa (07/10/2016).

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente deve ser reconhecida se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, art. 26; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema no 9 e N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024.

(N.U 0001889-61.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)”.

“Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. TESE FIXADA EM IRDR No 9. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental atribuída ao agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há previsão normativa aplicável ao caso para incidência de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (ii) se os atos praticados pela Administração são suficientes para interromper o curso da prescrição nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, § 2o, a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise objetiva quanto à ausência de atos que impulsionem efetivamente o processo. No caso concreto, constatou-se inércia da Administração por período superior ao limite legal, conforme comprovado nos autos.

5. Tese fixada no IRDR no 9 deste Tribunal ratifica a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 para casos de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada: IRDR no 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

(N.U 1028925-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”.

Nessa perspectiva, dos elementos constantes dos autos comprovam a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a mera prática de atos formais, desprovidos de conteúdo instrutório substancial, não se mostra apta a interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

Pelo exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para REFORMAR a sentença recorrida e, em consequência, RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no âmbito do procedimento administrativo ambiental, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, determinando o ARQUIVAMENTO DO FEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025